Tribunal: TCU
Processo: 023.132/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Monitoramento de determinação feita mediante acórdão proferido em auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada nas obras de saneamento integrado no Município de Teixeira de Freitas/BA, na sub-bacia hidrográfica Lava-pés.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1581/2023-TCU-Plenário , referente a obras de saneamento em Teixeira de Freitas/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar a Marcelo Gusmão Pontes Belitardo a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos IV e VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, junto ao Município de Teixeira de Freitas/BA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal documentação comprobatória atualizada e circunstanciada sobre as medidas adotadas em decorrência das determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 1581/2023-TCU-Plenário , informando obrigatoriamente: 9.3.1. o estágio atual de execução física e financeira do Contrato 2-679-2022; e 9.3.2. medidas administrativas e contratuais adotadas diante da paralisação do empreendimento; 9.4. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, junto à Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da União no Termo de Compromisso 0424.442-02/2014, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal informações atualizadas sobre a situação da execução físico-financeira do Contrato 2-679-2022 e sobre as medidas de acompanhamento adotadas em face da paralisação das obras; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Município de Teixeira de Freitas/BA, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.